Tribunal: STF
Processo: Rcl 69487
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Santos opõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamatória para determinar a subida do recurso extraordinário interposto no Processo nº 0199555-23.2008.8.26.0000/TJSP para melhor análise da matéria.



    Defende o embargante que há omissão e obscuridade na decisão embargada, uma vez que há jurisprudência consolidada nos termos do precedente vinculante, sob o Tema nº 385 da repercussão geral.



    Assevera que, no caso, a concessionária de serviços públicos é a CODESP (atual Santos Port. Authority), e a ora embargada/arrendatária, é sociedade por cotas de responsabilidade limitada, composta por dois sócios, com várias filiais e objetivo social bastante amplo, com repartição de lucros.



    Em assim sendo, entende perfeitamente aplicável o Tema nº 385 ao presente caso, devendo a decisão embargada ser reformada para o fim de negar seguimento à presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Não estão configurados os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Conforme destacado na decisão embargada, a procedência da reclamatória se deu, apenas e tão somente, para melhor análise da questão tendo em vista as razões expostas no agravo regimental interposto pela ora embargada. 



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “No presente caso, o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante teve seu seguimento negado, com base na aplicação do Tema nº 385. A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade, ressaltando que a relação entre a ora reclamante e a CODESP seria distinta da relação entre essa e a União. 



    Considerando que nos autos originais consta a existência de contrato de arrendamento firmado com a CODESP, bem como que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem realizado distinção nos casos dos imóveis pertencentes a complexos portuários cedidos a particulares, tendo como fator de discriminação a natureza da atividade econômica exercida e a prestação de serviço público stricto sensu, entendo ser o caso de autorizar a subida do recurso extraordinário, para melhor análise”



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece dos vícios ensejadores da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente